Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFINIÇÃO PELO CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Consoante interpretação do artigo 53 do Novo CPC, o local instituído como sede constitui foro geral para ajuizamento da ação em face da pessoa jurídica. A pluralidade de domicílios da pessoa jurídica interessa para o caso em que se discute a relação contratual e obrigacional.
2- A hipótese em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO